Tribunal: TJES
Processo: 5026328-64.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026328-64.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MARIA HELENA SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026328-64.2022.8.08.0048

RECTE.: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECDO.: MARIA HELENA SANTOS E OUTROS.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO DE VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

As requerentes alegam, em síntese, terem adquirido pacote turístico para Buenos Aires, na Argentina de 14/01 a 18/01/2021 comprando as passagens aéreas com a Requerida. Todavia, aduzem que, em razão da pandemia da COVID-19, as passagens aéreas foram alteradas para 03/09/2021 e retorno em 07/09/2021. Posteriormente, as passagens foram alteradas para 13/04/2022 e retorno em 17/04/2022, e, por fim, novamente, por questões sanitárias, para 17/07/22 e retorno em 21/07/22. Relatam que a Requerida, sem qualquer explicação, cancelou o voo de volta das Autoras, sob fundamento da pandemia, porém o voo ocorreu normalmente para outros passageiros. Por todo o descaso experimentado, requerem o reembolso do valor pago pelas passagens, bem como indenização pelos danos morais experimentados.

Apresentaram Contrarrazões recursais ao ID. 5067909, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 5067905), aduz a culpa exclusiva de terceiro, tendo em vista a responsabilidade da agência de turismo, no caso. Ademais, afirma a ocorrência de caso fortuito que exclui a responsabilidade diante da pandemia do COVID-19 e da necessidade de reestruturação da malha aérea. Aduz ser equivocada a condenação em danos materiais e morais e requer, subsidiariamente, a redução do valor desta última.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5067901) dispôs que: “
Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar a Requerida a indenizar as Autoras no valor de R$2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais) para cada Requerente, a ser corrigida monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno a Requerida a indenizar as Autoras no valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada Requerente a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Inicialmente, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo que a situação em tela não se trata de caso fortuito ou de força maior ocasionada pela pandemia da Covid-19, que gerou o fechamento de aeroportos e o cancelamento de voos, numa forma de controlar o avanço da doença no país, tendo em vista que o cancelamento das passagens aéreas ocorreu em período em que não existiam as restrições sanitárias alegadas. Desta feita, inaplicável ao caso a Resolução n. 556/2020 da ANAC.

O caso em tela não guarda qualquer relação com a pandemia indicada, não havendo prova nesse sentido, sendo que inexiste caso fortuito pela simples necessidade de readequação da malha área. A referida circunstância é nítida hipótese de caso fortuito interno que não rompe com o nexo causal, vez que se enquadra no risco da atividade sobre a qual o empreendimento aufere seu lucro, de sorte que não pode ser transferido ao consumidor.

Ademais, em que pese a alegação da recorrente de que houve, no caso, culpa exclusiva da agência de turismo, que não teria repassado informações às autoras, vislumbro a partir dos documentos ao ID. 5067866 e ss. que todas as informações foram regularmente passadas pela agência de turismo às recorridas, estando as passagens regularmente emitidas. Desta feita, entendo que o cancelamento ocorreu exclusivamente por culpa da Requerida, por seus próprios problemas operacioanais (falha na prestação de serviço), como indica a sentença ora objurgada.

Veja, diante de todo o exposto, bem como da comprovação, ao ID. 5067879, da realização normal do voo contratado pelas autoras, entendo indevido o cancelamento das passagens das recorridas (ID. 5067876 a ID. 5067878). Não há que se falar em equívoco na condenação em danos materiais ou morais, eis que resta clara e evidente a ocorrência, no caso, de falha na prestação dos serviços da recorrente.

Outrossim, a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Para além do exposto, restou incontroversa a existência de dano moral a ser indenizado, dado que as recorridas foram submetidas a extremo descaso por parte da empresa fornecedora, que alterou, por diversas vezes, os horários dos voos contratados, e depois efetuaou o cancelamento indevido das passagens, mesmo que o voo contratado tivesse ocorrido normalmente para os demais passageiros.

Saliento que o cancelamento do voo é experiência que ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento, eis que é fato que representa não só o descumprimento da obrigação contratual do transportador, de fazer chegar em segurança e a tempo certo os passageiros no seu local de destino, mas também representa um defeito do serviço, porque não atende à segurança oferecida pelo fornecedor e esperada pelo consumidor, quanto ao modo de fornecimento, revelando um mau funcionamento do serviço.

Assim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou as autoras, ora recorridas, enquanto consumidoras, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por estas, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, para cada autora, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)